Tribunal: CARF
Processo: 12448.720220/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária principal, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal, carecendo competência à autoridade julgadora administrativa para a análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco, à capacidade contributiva e à proporcionalidade das sanções tributárias previstas em Lei.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CONFISCO. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei, não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas regularmente inseridas no ordenamento jurídico. A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador, e não ao aplicador da lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.INSTRUMENTO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) , de acordo com o Decreto no3.724 de 10/01/2001, até 04/09/2014 era o instrumento necessário e suficiente à instauração e execução de procedimento fiscal. A partir de 05.09.2014, o TDPF (Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal) é a ordem específica que permite instaurar e executar o procedimento fiscal.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. A multa de ofício integra o crédito tributário, portanto, após o seu vencimento, sobre ela incidem juros de mora. Súmula CARF no 108

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720220/2014-97
ACÓRDÃO
1402-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária principal, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal,
carecendo competência à autoridade julgadora administrativa para a
análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco, à capacidade
contributiva e à proporcionalidade das sanções tributárias previstas em Lei.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
CONFISCO.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF 02.
Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei,
não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar
questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas
regularmente inseridas no ordenamento jurídico. A vedação quanto à
instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador, e
não ao aplicador da lei.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.INSTRUMENTO
PARA
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) , de acordo com o Decreto
no3.724 de 10/01/2001, até 04/09/2014 era o instrumento necessário e
suficiente à instauração e execução de procedimento fiscal. A partir de
05.09.2014, o TDPF (Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal) é a
ordem específica que permite instaurar e executar o procedimento fiscal.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720220/2014-97
2
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. A multa de ofício integra o crédito tributário, portanto, após o seu
vencimento, sobre ela incidem juros de mora. Súmula CARF no 108

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não conhecer
do recurso voluntário na parte em que suscita matérias de cunho constitucional. Inteligência da
Súmula CARF no 2; i.ii) na parte conhecida, i.ii.i) manter integralmente os lançamentos, exceto os
de multa isolada, objeto do item “ii”, adiante; i.ii.ii) manter a incidência da taxa SELIC sobre juros
sobre a multa de ofício, na forma da Súmula CARF no 108; ii) por voto de qualidade, na forma do
artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972),
manter os lançamentos relativos a multas isoladas por falta ou insuficiência de recolhimentos
mensais de estimativas de IRPJ e de CSLL, vencidos o Relator e os Conselheiros Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor, o Conselheiro Rafael Zedral.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720220/2014-97
3
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, decorrente de
procedimento de revisão interna da Declaração de Informações Econômico Fiscais do ano-
calendário de 2011, do ano-calendário de 2011 por conta de informações divergentes em seus
campos de preenchimento, e entre estas e as DCTFs do citado ano, relativamente ao IRPJ (Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). O relatório da
fiscalização continuou nos seguintes termos:
As infrações apuradas foram nos termos do relatório da DRJ:
I- IRPJ NÃO DECLARADO/AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA. Fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011.Enquadramento Legal: Art.841, incisos
I, III e IV do RIR/99.
II-MULTA OU JUROS ISOLADOS/FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA. Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2011 e 31/12/2011.
Enquadramento legal: Arts. 222 e 843 do RIR/99; art.44, II da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
III-FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU ADICIONAL. Fatos geradores
ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011. Enquadramento Legal: Art. 2o da Lei no
7.689/88, com redação dada pelo art.2o da Lei no 8.034/90; Art.57 da Lei no 8.9891/95, com
alterações do art.1o da Lei no 9.065/95; Art. 2o da Lei no 9.249/95 e Art. 1o da Lei no
9.316/96.
IV-MULTA OU JUROS ISOLADOS/FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA. Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2011 e 31/12/2011.
Enquadramento Legal: Art.44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720220/2014-97
4
As infrações apuradas originaram o lançamento de crédito tributário no montante
de R$ 7.972.638,54 (sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais
e cinquenta e quatro centavos), estando assim distribuído:

De acordo com a autoridade fiscalizadora a Declaração de Informações Econômico
Fiscais do ano-calendário de 2011 foi selecionada para revisão interna, por conta de informações
divergentes em seus campos de preenchimento, e entre estas e as DCTFs do citado ano,
relativamente ao IRPJ (Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido). O relatório da fiscalização continuou nos seguintes termos:
6-Consta da referida DIPJ opção de apuração do imposto com base no Lucro Real Anual,
tendo sido apurado IRPJ e CSLL a pagar. Não foram encontradas informações em DCTF,
PER/DCOMP, nem recolhimento em DARF, dos valores apurados desses tributos ao final do
exercício, conforme indicam as pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, anexas aos
autos.
7-Além disso, consta na DIPJ opção de apuração mensal com base em balanços/balancetes
de suspensão ou redução (estimativa). De forma idêntica, em relação aos valores de
imposto e contribuição a pagar referentes aos meses de janeiro, junho, julho, outubro,
novembro e dezembro, não foram detectadas informações em DCTF, PER/DCOMP, nem
recolhimento em DARF.
8-O contribuinte foi intimado a apresentar os esclarecimentos necessários, bem como
apresentar o LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), e os balanços/balancetes de
suspensão/redução do pagamento do imposto/contribuição.
9-No dia 07/08/2013 houve apresentação de resposta escrita, juntamente com a
documentação solicitada, onde foi informado que "as diferenças constatadas derivam
puramente de erro técnico ocorrido no setor fiscal, o qual não trabalhou em harmonia com
a contabilidade. Esclarecemos ainda que os demais informativos à RFB como DACON e DIPJ
encontram-se regularmente preenchidos."
10-Houve análise da documentação acostada pelo representante legal, permitindo aferir
que os valores informados em DIPJ a título de antecipações mensais de IRPJ e CSLL e de
ajuste anual desses tributos, coincidem com as informações constantes do LALUR e dos
balanços/balancetes de suspensão/redução.
11-Diante da documentação examinada, corroborada pelo esclarecimento do contribuinte,
no sentido da correção das informações contidas em DIPJ, é de se concluir que sendo
devidos os valores dos tributos informados, a ausência de recolhimento (ou pagamento por
modalidade diversa como parcelamento, compensação etc), bem como a ausência de
confissão de dívida nas respectivas DCTF's caracterizam infração à legislação tributária.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720220/2014-97
5
12-Foi formalizada, por meio de auto de infração, a cobrança do imposto e contribuição
decorrente do ajuste anual apurado, com imposição de multa de ofício (75%) e juros de
mora. Além disso foi imposta multa regulamentar pela falta de recolhimento das
antecipações mensais (estimativas) no percentual de 50% sobre os valores não pagos.
13-Não constam saldos de prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas de CSLL
provenientes de exercícios anteriores, no LALUR (Parte B), nem na DIPJ.
A impugnação alegou que houve desrespeito aos princípios da Administração
Pública contidos no artigo 2o da Lei no 9.784/99 e que foi apurado suposto crédito tributário de
forma discricionária, desconsiderando parte da documentação apresentada.
Reconheceu que as diferenças apuradas pela fiscalização decorreram de erro
técnico do setor fiscal, o qual não trabalhou em harmonia com a contabilidade e que foi
esclarecido que os demais informativos à RFB tais como Dacon e DIPJ foram devidamente
preenchidos.
Aduziu que houve discricionariedade excessiva da fiscalização, provocando
cerceamento de direito de defesa, haja vista que em seu entendimento os esclarecimentos e
provas apresentados não foram considerados.
Defendeu que é incabível a cumulação da multa isolada com a multa de ofício, haja
vista a dupla penalização diante de uma só infração, havendo efeito confiscatório e que houve
equivocada aplicação da multa por não recolhimento das estimativas de IRPJ, haja vista que não
foram apontadas nem especificadas com clareza quais seriam suas razões determinantes.
Argumentou que a empresa possui escrituração regular, entendendo que a
documentação apresentada satisfatória, descabendo a aplicação da multa em tela.
A Impugnante também protocolizou impugnação (fls.213 a 236) face aos
lançamentos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, utilizando alegações e pedido idênticos
aos constantes da impugnação de fls. 267 a 290, acima relatados.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, rejeitou as questões preliminares
arguidas pelo Recorrente e no mérito considerou improcedentes as Impugnações apresentadas
(Fls. 213/236 e 267/290), para manter os autos de infração de fls. 169/176 e 177/184.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos das impugnações.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720220/2014-97
6
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, decorrente de
procedimento de revisão interna da Declaração de Informações Econômico Fiscais do ano-
calendário de 2011.
O Auditor Fiscal exigiu IRPJ e CSLL em razão de divergências de informações
observadas entre a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
(Declaração no. 453438) e as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
mesmo período de competência.
Portanto, ocorreu lançamento de ofício pela falta de recolhimento e informação em
DCTF do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste do ano-calendário de 2011, e aplicação de multa
isolada pela falta de recolhimento das antecipações mensais desses tributos.
O Recorrente teria deixado de recolher e de declarar nas DCTF correspondentes os
tributos que teriam sido informados na DIPJ pelo regime de tributação pelo Lucro Real Anual,
apurados mensalmente com base em balanços/balancetes de suspensão ou redução (estimativa).
A falta de recolhimento foi presumida, uma vez que não teriam sido localizadas informações
pertinentes a pagamentos (DARF) ou compensações (PER-DCOMP) dessas obrigações com outros
créditos.
Além da multa de 75% de ofício (artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007) também foi exigida Multa isolada de 50%
(cinquenta por cento), pela falta de recolhimento das antecipações mensais (estimativa), calculado
sobre a base de cálculo estimada em função dos balanços de suspensão ou redução, nos termos
dos artigos 222 e 843 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no. 3.000/1999) e do artigo
44, inciso II, alínea "b", da Lei no. 9.430/1996 também com a redação dada pelo artigo 14 da Lei
no. 11.488/2007.
Defende a Recorrente que os lançamentos realizados precisariam ser revistos,
porque a cobrança das multas proporcionais e isoladas seriam indevidas.
Pois bem. A Recorrente optou por recolher o IRPJ e a CSLL com base no regime de
tributação pelo Lucro Real Anual, apurados mensalmente com base em balanços/balancetes de
suspensão ou redução (estimativa). Uma vez optado pela apuração dos tributos com base nos
Balancetes de Suspensão ou Redução, coube à empresa reduzir ou suspender o pagamento do
Imposto de Renda e da Contribuição Social de cada mês, demonstrando, através dos balanços e
balancetes mensais que o valor acumulado já pago excederia o valor do tributo devido, inclusive
adicional (artigo 2o da Lei 9430/1996).
PRELIMINARES
CONFISCO
A Recorrente defende que as multas deveriam ser afastadas em razão da
Constituição Federal vedar o Confisco. No entanto, é vedado ao julgador administrativo realizar o
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720220/2014-97
7
controle de constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Neste sentido é a Súmula vinculante no 2 do CARF, conforme transcrição a seguir:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
CERCEAMENTO DE DEFESA
A Recorrente alega que houve discricionariedade excessiva da fiscalização,
provocando cerceamento de direito de defesa.
Todavia, conforme pode-se verificar no Termo de Verificação Fiscal e demais autos
do processo, a Recorrente, durante a fiscalização, limitou-se a afirmar que as diferenças apuradas
pela fiscalização decorreram de erro técnico, bem como a apresentar o LALUR, e os
balanços/balancetes de suspensão/redução do pagamento do imposto/contribuição, os quais
confirmaram os valores informados em DIPJ a título de antecipações mensais de IRPJ e CSLL e de
ajuste anual desses tributos.
De fato, não constam dos autos, nem foram anexadas à impugnação provas do
recolhimento, compensação ou informação em DCTF do valor apurado de IRPJ e CSLL ao final do
exercício, nem das antecipações mensais a pagar desses tributos referentes aos meses de janeiro,
junho, julho, outubro, novembro e dezembro. Uma vez que não foi apresentada prova de
recolhimento, compensação ou informação em DCTF da matéria sob fiscalização, e que os
documentos apresentados pelo contribuinte confirmaram as informações constantes em DIPJ, foi
efetuado o lançamento de ofício.
A fiscalização utilizou como base de cálculo os valores inscritos em DIPJ, não
havendo que se falar em discricionariedade, nem em cerceamento de direito de defesa.
Por derradeiro, não há que falar em invalidade e inconstitucionalidade da
constituição do crédito tributário, sob o argumento de " utilização de simples MPF expedido pela
autoridade fazendária".
Portanto, afasto as preliminares.
MÉRITO
Nota-se que o objeto da defesa limitou na tentativa de apontar nulidades e afastar
multas.
A Recorrente alega que houve equivocada aplicação da multa por não recolhimento
das estimativas de IRPJ e CSLL, haja vista, em seu entendimento, não foram apontadas nem
especificadas com clareza quais seriam suas razões determinantes para a aplicação das multas.
Note-se que no presente caso estamos a tratar de multa de 75% e multa isolada de
50% por não recolhimento de estimativas. Ou seja, não se debate a questão de descrição dos fatos
por motivo de qualificação de multa, visto que a multa não foi qualificada. Portanto, totalmente
descabido o argumento da Recorrente.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720220/2014-97
8
Ademais, no Termo de Verificação Fiscal a Autoridade Fiscal autuante relatou o
procedimento fiscal. Os motivos que levaram à imposição de multa regulamentar pela falta de
recolhimento das antecipações mensais (estimativas) de IRPJ e CSLL, no percentual de 50% sobre
os valores não pagos, foram devidamente descritos.
Portanto, a multa de 75% está correta.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE
OFÍCIO
Argumenta a Recorrente que a aplicação concomitante da multa isolada e da multa
de ofício é uma duplicação da penalidade, desproporcional ao eventual prejuízo causado e que
seria seria justo e correto manter apenas a multa de ofício, a qual incidiria sobre o valor real que
deixou de ser recolhido aos cofres públicos, ou seja, proporcional ao efetivo prejuízo causado.
Entendo que não seria possível e proporcional exigir duas multas sobre o mesmo
fato.
Assim, em relação ao pedido quanto à ilegalidade da concomitância entre as multas
isolada e de ofício, voto no sentido de dar procedência a este recurso quanto a impossibilidade de
aplicação cumulada de ambas as multas.
O auto de infração consigna aplicação da multa de ofício de 75% e mais multa
isolada de 50%, alegando-se a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo
estimada. Ou seja, há cobrança cumulada das duas multas sobre o mesmo evento.
Assim, entendo haver situação de concomitância ao passo que a infração relativa ao
não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto
no final do ano, assim a primeira conduta é meio de execução da segunda.
Destarte, quanto à imposição de multas isoladas sobre estimativas, sigo o
entendimento que rejeita a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo
não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa proporcional
concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo ano-
calendário. Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória da
execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras antecipações dos tributos devidos,
a concomitância significaria dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o
descumprimento de uma obrigação principal de pagar tributo.
Ora, a primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante
de multa de ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo
contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação
principal que, por sua vez, consubstancia-se no recolhimento de tributo.
JUROS SOBRE A MULTA.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720220/2014-97
9
A Recorrente defendeu a necessidade do afastamento da SELIC sobre a multa, visto
que o art. 43 da Lei no 9.430/96 prevê a incidência dos juros de mora apenas sobre tributos e
contribuições, não alcançado a incidência sobre a multa.
Todavia, essa matéria já foi sumulada.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Logo, não deve ser mantido a aplicação da Taxa Selic sobre a multa.
Em face do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar as preliminares e,
no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para afastar o lançamento das multas isoladas por falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL aplicadas em concomitância com a multa de
ofício.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado
Peço vênia ao i. Relator para divergir e fazer prevalecer o entendimento da maioria
qualificada deste colegiado quanto à manutenção da multa isolada.
A controvérsia cinge-se à exigibilidade da multa isolada prevista no Art. 44, II, 'b', da
Lei no 9.430/96, nos casos em que, ao final do ano-calendário, o contribuinte apura prejuízo fiscal:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.550 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720220/2014-97
10

Para o correto deslinde da questão, é imperativo distinguir os fatos geradores. O
fato gerador do IRPJ, obrigação principal (Art. 43, CTN), é a aquisição da disponibilidade
econômica apurada no ajuste anual (31/12). Em contrapartida, o fato gerador da sanção ora
discutida é o inadimplemento de uma obrigação legal autônoma: o dever de recolher o
pagamento por estimativa (Art. 2o da Lei no 9.430/96) no seu respectivo vencimento mensal.
Não prospera a tese jurídica que busca afastar a sanção sob o argumento da
"acessoriedade", que defende que, sendo o tributo principal (IRPJ) inexistente (prejuízo), a
obrigação de antecipá-lo e a multa pelo seu descumprimento perderiam o objeto ou a "causa
subjacente”.
Esta lógica falha por duas razões fundamentais.
Primeiro, a obrigação de antecipar (Art. 2o) e a sanção por seu descumprimento
(Art. 44, II) não são "acessórias" (no sentido do Direito Civil ) ao resultado do IRPJ/CSLL apurado
em 31/12. Tratam-se de deveres instrumentais autônomos, criados pelo legislador por razões de
política fiscal, visando garantir o fluxo de caixa da União e mitigar a concentração de recolhimento
ao final do exercício. A lei sanciona o descumprimento desse dever instrumental de forma
independente.
Segundo, e de forma definitiva, o próprio legislador previu e rejeitou expressamente
a tese da inexigibilidade da multa.
Ao redigir o Art. 44, II, 'b', da Lei no 9.430/96, o legislador fez questão de incluir
uma ressalva textual que impede essa exata linha de defesa, impondo a multa sobre os
pagamentos mensais que deixaram de ser efetuados e concluindo, de forma inequívoca: "ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal..."
A expressão "ainda que" não é supérflua. Ela foi inserida pelo legislador justamente
para confirmar a autonomia das obrigações e afastar, de modo inequívoco, qualquer interpretação
de que o resultado final (prejuízo) anularia a sanção pelo descumprimento da obrigação mensal.
Portanto, acolher a tese da inexigibilidade da multa significaria ignorar, por
completo, a literalidade do dispositivo legal ("ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal"). Isso
não é interpretar a norma, mas sim "legislar negativamente", revogando, na prática, um texto
legal expresso, o que é vedado a este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 2.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto,
mantendo a exigência da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 383
DF CARF MF
Original